Tribunal: TJDFT
Processo: 0715463-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Furto. Provas. Conduta social. Personalidade.
1 - As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado - detido na posse dos objetos subtraídos logo após sair do estabelecimento -, corroboradas pela confissão e depoimento do funcionário da empresa vítima, harmônicos e coerentes, são provas suficientes do delito.
2 - Constatado que o acusado cometeu o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, justifica-se a valoração negativa da conduta social.
3 - Afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada de forma genérica, sem elementos concretos dos autos.
4 - Apelação provida em parte.